Tribunal: TJDFT
Processo: 0728416-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0728416-67.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: KELLY FELIPE MOREIRA PACIENTE: PERICLES MARQUES PORTELA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por KELLY FELIPE MOREIRA em favor de PERICLES MARQUES PORTELA JUNIOR, haja vista a prisão preventiva do paciente, pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos II e III, c/c art. 73, todos do Código Penal). De início, a impetrante faz um histórico completo dos atos processuais realizados na ação penal, ressaltando que o paciente se encontra preso desde 15/04/2019, apontando que a sentença de pronúncia foi proferida após 244 (duzentos e quarenta e quatro) dias da prisão em flagrante, ao que se somaram mais 210 (duzentos e dez) dias até esta impetração, constituindo excesso de prazo, pois muito além do estabelecido como limite pela Instrução n. 1/2011 da Corregedoria de Justiça. Narra que, em habeas corpus anteriormente impetrado (HC n. 0709393-38.2020.8.07.0000) contra a manutenção da preventiva, a que se negou provimento, o eminente Desembargador GEORGE LOPES LEITE realçou a necessidade de reavaliação da prisão após sessenta dias, prazo esse que já teria expirado. Reitera, portanto, o excesso de prazo da segregação cautelar, pela demora injustificada no desenvolvimento do feito, em que noticia a pendência de julgamento Recurso em Sentido Estrito interposto contra a pronúncia do paciente, bem como ante a ausência de complexidade do caso a justificar a referida delonga, o que não se pode imputar à Defesa, donde restaria mitigado o enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final, depois de afirmar as condições pessoais favoráveis do paciente (bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita), pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva e responda ao processo em liberdade, sob o compromisso de comparecer aos atos processuais e mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). É o relato do essencial. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que não é a hipótese em apreço. Após o exame dos autos, em que pese à respeitável argumentação constante da inicial, tenho que, nesta estreita sede preliminar, não é possível reconhecer, de pronto, o apontado constrangimento ilegal do paciente, pela alegação de excesso de prazo da segregação. Como é sabido, o reconhecimento do alegado excesso de prazo depende da demonstração cabal de que o prolongamento do feito seja injustificado e não atribuível à Defesa, a partir da análise pormenorizada do caso específico, o que é inviável nesta etapa preliminar, dada a necessidade de maiores esclarecimentos das circunstâncias em debate, com a adequada instrução do feito para a formação do convencimento do julgador, especialmente na fase em que se encontra o processo criminal, em que prolatada sentença de pronúncia, ainda que pendente, mas próximo, o julgamento do Recurso em Sentido Estrito contra esta interposto. Sem embargo, a egrégia 1a Turma Criminal manifestou-se sobre a matéria por ocasião do julgamento do HC n. 0709393-38.2020.8.07.0000, em que também foi alegado excesso de prazo, denegando-se a ordem ao entendimento sintetizado na seguinte ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. 1. Cumpridos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, mantém-se a prisão preventiva decretada contra paciente ao qual se imputa a prática de homicídio qualificado, sob o fundamento da necessidade de resguardar a ordem pública ante a indicação de periculosidade dos agente, que teria desferido tiros após “esbarrão” da vítima em casa noturna na presença de centenas de pessoas, sendo inaplicáveis medidas cautelares alternativas, bem como insuficientes as condições pessoais favoráveis ao acusado. 2. Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis. 2.1. No caso, incide o enunciado n. 21 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. 3. A liberação de presos a pretexto de prevenir a contaminação pelo “coronavírus”, via prisão domiciliar ou outras medidas alternativas, está subordinada à presença de requisitos relativos ao enquadramento do preso no grupo mais vulnerável à doença, à necessidade de cuidados que não podem ser implementados no estabelecimento prisional e, ainda, à demonstração de que fora do sistema carcerário o detento estará mais protegido do contágio. 4. Ordem denegada. (id 18500454) Desse modo, tenho que a impetração deverá aguardar os seus regulares trâmites, quando os aspectos exaustivamente suscitados serão enfrentados em sua integralidade. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator